Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAJORANTE DE AUTORIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva e no contexto de violência doméstica, à pena de 29 anos e 10 dias de reclusão. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta, questionando a análise das circunstâncias judiciais e a fração da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, especialmente diante da palavra da vítima; (ii) analisar se a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é idônea; e (iii) examinar a adequação da fração aplicada em razão da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem especial relevância em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade.
4. Pequenas divergências em detalhes periféricos dos relatos da vítima, comuns em casos de abusos prolongados, não retiram a credibilidade do depoimento principal sobre a ocorrência dos atos libidinosos.
5. Na dosimetria, a culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, porque o agente não realizou apenas atos libidinosos superficiais, mas efetivou conjunção carnal repetidas vezes, com maior grau de violência e invasividade, ultrapassando o mínimo exigido pelo tipo penal.
6. As consequências do crime foram consideradas graves em razão do abalo psicológico severo e da necessidade de acompanhamento terapêutico da vítima.
7. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP aplica-se porque o crime ocorreu no âmbito da unidade doméstica e familiar. A majorante do art. 226, II, do CP também se aplica, dada a posição de autoridade e ascendência do agente sobre a vítima, sem configurar bis in idem, conforme orientação do STJ (Tema 1215).
8. O incremento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas; no caso, a prática de diversos atos por período prolongado justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).
9. O redimensionamento da pena final foi realizado para ajustar o cálculo aritmético das fases da dosimetria, resultando na pena definitiva de 28 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas dos autos, possui especial relevo probatório, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório, ainda que apresente pequenas divergências em detalhes secundários."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71, art. 217-A, caput, e art. 226, inciso II; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT sobre a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais e critérios de dosimetria em casos de vulneráveis.